Tribunal: TJSP
Processo: 1014024-11.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. Pedido recursal de assistência judiciária. Declaração de ausência de condições de arcar com as custas processuais. Presunção relativa de veracidade. Hipossuficiência demonstrada. Tratando-se de pleito de gratuidade formulado no curso da demanda, a concessão do benefício somente possui eficácia ex nunc do benefício.
Tese de ilegitimidade passiva do

Ementa:

RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. Pedido recursal de assistência judiciária. Declaração de ausência de condições de arcar com as custas processuais. Presunção relativa de veracidade. Hipossuficiência demonstrada. Tratando-se de pleito de gratuidade formulado no curso da demanda, a concessão do benefício somente possui eficácia ex nunc do benefício.
Tese de ilegitimidade passiva do vendedor. ilegitimidade passiva ad causam reconhecida em face do pedido de indenização por danos materiais somente formulado em face dos atuais coproprietários do imóvel.
Tese de que o marido da autora somente era promissário comprador de 15% do imóvel. Forma de pagamento prevista no instrumento contratual que somente previa o pagamento de 15% do preço pelo marido da autora, imputando ao outro comprador a obrigação de pagar quantia equivalente a 85% do valor do imóvel. Impugnação do negócio jurídico que deve estar limitada a fração ideal compromissada ao então cônjuge da autora.
Tese de dispensabilidade da outorga uxória. Interpretação conjunta dos artigos 80, I, 1.225, VII, e 1.417 do Código Civil, da qual resulta que os direitos decorrentes de compromisso de compra e venda não registrado possuem natureza de bem móvel ante seu caráter obrigacional, dispensando a anuencia do outro cônjuge para sua disposição onerosa.
Hipótese dos autos em que, contudo, houve a transferência gratuita de direitos que integravam o patrimônio comum, e que, por isso, demandavam a anuencia da autora na forma do art. 1.647, IV, do Código Civil. Cessão feita pelo marido que é anulável na forma do art. 1.649 do Código Civil, mas que não compromete os atos jurídicos praticados pelo co-adquirente quanto a sua fração ideal do imóvel (85%). Cabível a retificação do registro imobiliário para que seja atribuída a autora a fração ideal de 7,5% do imóvel, correspondente a sua meação.
Pagamento dos aluguéis que deve observar o percentual de 7,5% do valor de locação do imóvel, a partir da citação. Somente sendo devida pelos coproprietários, os quais estão usufruindo de forma exclusiva do imóvel.
Cessão não onerosa de bem comum sem a pertinente outorga uxória que não enseja, em regra, sofrimento de ordem moral. Depreciação da dignidade humana não verificada. Admissibilidade excepcional. Indenização indevida. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612834
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014024-11.2013.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes ADAUTO
VERONEZI, IVAN VERONEZI (FALECIDO), APPARECIDA SANCHES VERONEZI,
A QUAL TAMBÉM CONHECIDA POR APARECIDA SANCHES VERONEZI,
CONSTRUFAZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., ALTAIR
APARECIDO BERNARDO e LUIS HERMINIO DA LUZ FREIRE, é apelada SONIA DE
SOUZA ALVES VERONEZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014024-11.2013.8.26.0309 -Voto no 28.804
2
Voto no 28.804
Apelação no 1014024-11.2013.8.26.0309
Comarca: Jundiaí 1a Vara Cível
Ação: Anulatória c/c Indenizatória
Apelante: Adauto Veronezi e outros
Apelado: Sonia de Souza Alves Veronezi
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE
DIREITOS.
Pedido
recursal
de
assistência
judiciária. Declaração de ausência de condições de
arcar com as custas processuais. Presunção
relativa
de
veracidade.
Hipossuficiência
demonstrada. Tratando-se de pleito de gratuidade
formulado no curso da demanda, a concessão do
benefício somente possui eficácia ex nunc do
benefício.
Tese
de
ilegitimidade
passiva
do
vendedor.
ilegitimidade passiva ad causam reconhecida em
face do pedido de indenização por danos materiais
somente
formulado
em
face
dos
atuais
coproprietários do imóvel.
Tese de que o marido da autora somente era
promissário comprador de 15% do imóvel. Forma
de pagamento prevista no instrumento contratual
que somente previa o pagamento de 15% do preço
pelo marido da autora, imputando ao outro
comprador
a
obrigação
de
pagar
quantia
equivalente a 85% do valor do imóvel. Impugnação
do negócio jurídico que deve estar limitada a fração
ideal compromissada ao então cônjuge da autora.
Tese de dispensabilidade da outorga uxória.
Interpretação conjunta dos artigos 80, I, 1.225, VII, e
1.417 do Código Civil, da qual resulta que os
direitos decorrentes de compromisso de compra e
venda não registrado possuem natureza de bem
móvel ante seu caráter obrigacional, dispensando a
anuencia do outro cônjuge para sua disposição
onerosa.
Hipótese dos autos em que, contudo, houve a
transferência gratuita de direitos que integravam o
patrimônio comum, e que, por isso, demandavam a
anuencia da autora na forma do art. 1.647, IV, do
Código Civil. Cessão feita pelo marido que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014024-11.2013.8.26.0309 -Voto no 28.804
3
anulável na forma do art. 1.649 do Código Civil,
mas que não compromete os atos jurídicos
praticados pelo co-adquirente quanto a sua fração
ideal do imóvel (85%). Cabível a retificação do
registro imobiliário para que seja atribuída a autora
a fração ideal de 7,5% do imóvel, correspondente a
sua meação.
Pagamento dos aluguéis que deve observar o
percentual de 7,5% do valor de locação do imóvel,
a partir da citação. Somente sendo devida pelos
coproprietários, os quais estão usufruindo de
forma exclusiva do imóvel.
Cessão não onerosa de bem comum sem a
pertinente outorga uxória que não enseja, em regra,
sofrimento de ordem moral. Depreciação da
dignidade humana não verificada. Admissibilidade
excepcional.
Indenização
indevida.
Recursos
parcialmente providos.
Apelam os réus da r. sentença (fls. 952/964)
que julgou procedente a ação para declarar a nulidade da venda de
bem imóvel sem a pertinente outorga uxória, determinado a retificação
do registro imobiliário, bem como o pagamento de aluguéis e
indenização por danos morais.
Adauto apela pleiteando que lhe seja deferido
o benefício da assistência judiciária gratuita.
Afirma que somente houve a cessão de
posição em relação jurídica obrigacional, o que não demandava a
anuência da autora.
Subsidiariamente, defende que era titular da
fração ideal de 15% do imóvel, de modo que somente deve ser
atribuída à autora 7,5% da propriedade do imóvel, com a redução
proporcional dos aluguéis.
Destaca a inocorrência de dano moral. Requer
o provimento do recurso (fls. 971/981).
Recurso não preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014024-11.2013.8.26.0309 -Voto no 28.804
4
Altair
e
Contrufaz
ofertaram
apelação
pontuando que deve ser afastada a declaração de nulidade do
negócio jurídico, cabendo somente o reconhecimento, como meação
da apelada, de 7,5% do numerário correspondente à venda do imóvel.
Pleiteiam que seja afastada a condenação no
pagamento de indenização por danos morais. Requerem o provimento
do recurso (fls. 985/999).
Recursos preparado.
Luís Hermínio apela aduzindo a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, bem como, sua ilegitimidade
passiva.
Assevera ser dispensável a outorga uxória
para firmar compromisso de compra e venda, na medida em que não
houve transmissão de direito real, mas a cessão de direito
obrigacional. Requer o provimento do recurso (fls. 1.003/1.038).
Contrarrazões às fls. 1.045/1.082.
É o relatório.
Do pedido de gratuidade processual
Os apelantes Adauto Veronezi e Apparecida
Sanches Veronezi articulam pedido de gratuidade processual nas
razões de apelação.
Por conseguinte, cabe marcar-se que o art. 99,
§ 3o, do CPC fixa a presunção juris tantum de veracidade da
declaração de hipossuficiência.
Entretanto, quando houver prova nos autos de
que tal declaração não corresponde à verdade, deve o Magistrado
indeferir tal pleito.
Nesse percurso, sublinhe-se que o aludido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014024-11.2013.8.26.0309 -Voto no 28.804
5
dispositivo legal não fixa um conceito fechado de pessoa necessitada,
como o faria se limitasse o gozo do benefício àqueles que auferissem
uma renda determinada.
O legislador fixou um conceito aberto de
necessitado abrangendo “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios” (art. 98 do CPC),
de modo a permitir ao julgador aferir a hipossuficiência do litigante de
acordo com as peculiaridades da hipótese.
Por esse norte, considerando-se que ambos
demonstram auferir renda mensal inferior a três salários mínimos (fls.
982/983), é admissível a concessão da benesse aos apelantes.
Todavia, tratando-se de pleito de gratuidade
formulado no curso da demanda, somente se verifica a eficácia ex
nunc do benefício.
Nesse sentido, são os V. Arestos, ipsis litteris:
“Embora o pedido de assistência judiciária gratuita
possa ser formulado a qualquer tempo, a concessão do beneficio
não produz efeitos retroativos (ex tunc), motivo pelo qual a parte
recorrente não fica isenta do recolhimento das custas judiciais,
enquanto não for agraciada com a referida benesse. Precedentes
desta Corte” (AgRg no REsp 1391467/MG, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, Quinta Turma).
“Consoante a remansosa jurisprudência do STJ, a
eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem
efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir à data de interposição
do recurso de apelação, sem o devido preparo e sem que tivesse
sido expressamente deferido o benefício, que, no caso, não foi
requerido simultaneamente à interposição do recurso.
2. A "gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte
que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido,
não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de
1o grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o
mérito da sua apelação, quando do julgamento desta". (REsp
556.081/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ 28/03/2005, p. 264)” (EDcl no
REsp 1211041/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014024-11.2013.8.26.0309 -Voto no 28.804
6
“A concessão do benefício da justiça gratuita não
possui efeito ex tunc. Neste sentido: AgRg no REsp 759.741/RS,
Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,
julgado em 01/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 392; AgRg no REsp
839.168/PA, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 19/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 406” (AgRg no Ag
1212505/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma).
“O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser
feito a qualquer tempo e grau de jurisdição. Entretanto, quando no
curso da ação, o requerimento deve ser formulado em petição
avulsa, apensada aos autos principais, consoante o que dispõe o
art. 6o da Lei n. 1.060/50, constituindo erro grosseiro a não
observância dessa formalidade. Outrossim, impossível a concessão
do benefício ex tunc, para alcançar atos pretéritos ao seu
requerimento, com o nítido propósito de afastar uma sucumbência já
imposta à parte, como ocorrente in casu, ou, ainda, como forma de
elastecer prazos legais peremptórios. Precedentes” (AgRg no REsp
759.741/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta
Turma).
Da tese de ilegitimidade passiva ad causam do
corréu
O corréu Luís Hermínio da Luz Freire pontua
sua ilegitimidade passiva para responder pelos supostos danos
decorrentes da cessão de compromisso de compra e venda.
Nessa medida, insta consignar que Luís firmou
compromisso de compra e venda por instrumento particular com Altair
e Adauto, o qual previa a possibilidade de cessão pelos promissários
compradores.
Seguiu-se a cessão do contrato à Construfaz e
Ivan, com a outorga de escritura pública pelo vendedor aos
cessionários.
A autora pleiteia a anulação da cessão do
compromisso de compra e venda, a adjudicação de da fração ideal de
25% do imóvel, indenização por danos morais e o pagamento de
alugueis proporcionais pelos ocupantes do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014024-11.2013.8.26.0309 -Voto no 28.804
7
Nessa medida, evidencia-se a ilegitimidade
passiva de Luís Hermínio quanto ao pedido de desconstituição do
contrato de cessão na medida em que não figurou como parte deste.
De igual modo, Luís Hermínio não é parte
legítima para responder pelos supostos danos decorrentes da
privação da posse do imóvel, na medida em que não o ocupava,
sublinhando-se que o pedido de danos materiais sequer ́endereçado
a ele (fls. 12);
Todavia, o pedido de indenização por danos
morais tem também por fundamento ato praticado por Luís (outorga
de escritura, impondo-se o julgamento de mérito de tal pedido em face
dele.
De igual modo, evidencia-se sua legitimidade
passiva ad causam quanto à pretensão à outorga de escritura nos
termos do contrato originário, desconstituída sua cessão.
Nesse percuro, reconheço a ilegitimidade de
Luís Hermínio para responder pelo pedido de indenização por danos
materiais.
Da fração que caberia ao cônjuge da autora no
compromisso de compra e venda
A r. sentença apelada reconheceu que caberia
à autora a fração ideal de 25% de imóvel em face do qual seu ex-
marido figurou como compromissário comprador em conjunto com
terceiro (Altair).
Com efeito, inexistindo a previsão de quinhões
diversos para os múltiplos compradores, presumem-se estes
igualitários.
Na peculiaridade dos autos, contudo, embora o
instrumento contratual não designe expressamente a fração do imóvel
que caberá a cada promissário comprador, há expressa indicação da
proporção do preço a ser solvida por cada promissário comprador (fls.
553 e 738).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014024-11.2013.8.26.0309 -Voto no 28.804
8
Nessa medida, observa-se que da entrada no
valor total de R$ 160.000,00, houve o pagamento no valor de R$
24.000,00 por Adauto e de R$ 136.000,00 pela esposa de Altair,
Rosana.
De igual modo, quanto às oito prestações
mensais no valor de R$ 20.000,00, observa-se terem sido pagas na
proporção de R$ 17.000,00 ao mês por Rosana, com o adimplemento
de R$ 3.000,00 ao mês por Adauto.
Desse modo, houve o pagamento de R$
272.000,00 por Altair, o que equivale de 85% do preço, e de R$
48.000,00 por Adauto, ou 15% do preço.
Por conseguinte, não se evidencia que Altair e
Adauto fossem promissários compradores de frações igualitárias do
imóvel, face a assunção da respectiva contraprestação em
proporções distintas.
Seguiu-se a cessão do compromisso de
compra e venda a Construfaz (pessoa jurídica da titularidade de
Rosana, esposa de Altair) e Ivan (genitor de Adauto), com a
consequente transferência de 85% da propriedade imóvel à
Construfaz e 15% para Ivan.
Observa-se, portanto, que Altair cedeu sua
posição contratual para Construfaz e enquanto que Ivan figurou como
cessionário de Adauto.
A ação tem por objeto a anulação do ato de
disposição patrimonial praticado por Adauto, mantendo-se íntegra a
cessão de direitos à Construfaz e a transferência da fração ideal do
imóvel que lhe cabia.
Ante
tais
peculiaridades,
o
exame
da
anulabilidade do negócio jurídico fica limitada à cessão da posição
contratual em compromisso de compra e venda pertinente à fração
ideal de 15% do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014024-11.2013.8.26.0309 -Voto no 28.804
9
Do pedido de anulação da cessão de posição
contratual em compromisso de compra e venda
A autora afirma a invalidade do negócio
jurídica ante a ausência de sua anuência, bem como, por se tratar de
simulação volta a excluir o imóvel da partilha.
O art. 1.647 do Código Civil condiciona à
anuência do cônjuge a alienação de bens imóveis e a cessão gratuita
de direitos, verbis:
“Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648,
nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no
regime da separação absoluta:
I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;
IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens
comuns, ou dos que possam integrar futura meação”.
Os
apelantes
sustentam
que a cessão
impugnada não tinha por objeto bem imóvel, mas posição em relação
jurídica obrigacional, o que afastaria a necessidade de outorga uxória.
Com efeito, o art. 80 do Código Civil considera
como bens imóveis os direitos reais que sobre eles incidam, verbis:
“Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais:
I - os direitos reais sobre imóveis e as ações que os
asseguram”.
Por sua vez, os direitos pessoais, ainda que
incidentes sobre imóveis, são considerados como móveis para os
efeitos legais, consoante disciplina do art. 83 do Código Civil, verbis:
“Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais:
III - os direitos pessoais de caráter patrimonial e
respectivas ações”.
Tratando-se de compromisso de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014024-11.2013.8.26.0309 -Voto no 28.804
10
venda, os direitos dele decorrentes somente terão natureza real, na
forma do art. 1.225, VII, do Código Civil, quando preenchidos os
requisitos do art. 1.417, verbis:
“Art. 1.225. São direitos reais:
VII - o direito do promitente comprador do imóvel”
“Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda,
em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento
público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de
Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do
imóvel”.
Nesse sentido, doutrina Marcelo Benacchio,
verbis:
“A promessa de compra e venda com eficácia real é o
contrato preliminar, firmado sem cláusula de arrependimento, por
meio do qual o promitente vendedor promete celebrar com o
promitente comprador contrato definitivo de compra e venda de um
imóvel.
A promessa de compra e venda, por expressa exceção
contida no artigo em exame, não se submete à forma pública
obrigatória nos termos do artigo 108 do Código Civil, assim, ainda
que o imóvel tenha valor superior a trinta vezes o salário mínimo
será admitida sua formalização por instrumento particular. A única
exigência é forma escrita também pela necessidade do registro
perante o registro imobiliário.
[...] Nos termos do regramento geral, a constituição do
direito real depende do registro do contrato preliminar na matrícula
do imóvel perante o registro imobiliário, assim, o contrato, a falta de
registro somente possui efeitos obrigacionais” (Comentários ao
Código Civil: Direito Privado Contemporâneo
Coord. Giovanni
Ettore Nanni. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 1.778).
Na peculiaridade dos autos, não houve o
registro do compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel,
não havendo direito real à aquisição do imóvel que demandasse a
outorga uxória para sua cessão onerosa.
Nesse sentido, são os V. Arestos:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014024-11.2013.8.26.0309 -Voto no 28.804
11
INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
REALIZADO ANTES DA PENHORA DE IMÓVEL.
PROTEÇÃO
DA
POSSE.
OUTORGA
UXÓRIA.
MESMA
REPRESENTANTE.
1. Se a representante teve a procuração com poderes
para celebrar o compromisso de compra e venda registrada em
cartório pelo marido e esposa, atuando em nome de ambas as
partes, não há falar em ausência da outorga uxória no contrato
estabelecido.
2. De mais a mais, consoante entendimento já
esposado por esta Corte, "a ausência de outorga uxória não é causa
de nulidade do compromisso de compra e venda, tendo em vista sua
natureza obrigacional" (AgRg nos EDcl no Ag 670.583/PR, Rel. Min.
CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, DJ 19/03/2007).” (AgRg no
Ag 801.663/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 21/06/2010)
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ESPÓLIO.
ADMINISTRADOR
PROVISÓRIO.
LEGITIMIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AFERIÇÃO. DESCABIMENTO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OUTORGA UXÓRIA.
DESNECESSIDADE.
I - Conforme entendimento desta Corte, até que seja
nomeado o inventariante, o administrador provisório representa o
espólio judicial e extrajudicialmente.
II
-
Se
o
tribunal
de
origem,
por
entender
suficientemente instruído o feito, concluiu pela possibilidade de
julgamento da causa, sem a produção de outras provas, não há
cerceamento de defesa. Além disso, rever os fundamentos que
levaram ao indeferimento demanda reapreciação do conjunto
probatório, atraindo a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça. Precedentes.
III - A ausência de outorga uxória não é causa de
nulidade do compromisso de compra e venda, tendo em vista sua
natureza obrigacional.
IV - Necessário o reexame de provas para afastar a
afirmativa constante do acórdão recorrido, no sentido de que teria
sido oportunizado o exercício do direito de preferência” (AgRg nos
EDcl no Ag 670.583/PR, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 19/03/2007, p. 322)
“Processual civil. Civil. Contrato de compra e venda de
imóvel. Rescisão. Nulidade. Inexistência. Mora. Notificação do
cônjuge. Valor do débito. Dispensabilidade. Ausência de prejuízo.
Embargos de declaração. Efeitos meramente infringentes. Ausência
dos pressupostos do art. 535 do CPC. Súmulas 7/STJ e 211/STJ.
- A alegação de contradição do acórdão, contida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014024-11.2013.8.26.0309 -Voto no 28.804
12
petição dos embargos declaratórios, consubstancia, na realidade, a
contrariedade da parte com o juízo de mérito realizado, situação que
sugere a imposição de efeito infringente aos embargos
declaratórios, sem que houvesse propriamente vício a ser sanado,
procedimento inadmissível à luz da maciça jurisprudência deste
STJ.
- As alterações pretendidas nas conclusões do
acórdão recorrido demandam uma reanálise do acervo de fatos e
provas que instruem o processo, procedimento obstado pelo rigor da
Súmula 7 deste STJ.
- O ato processual analisado atingiu o fim colimado,
cediço que não há declaração de nulidade sem que haja prejuízo ao
escopo do processo.
- A promessa de compra e venda gera apenas efeitos
obrigacionais, não sendo, pois, a outorga da mulher, requisito de
validade do pacto firmado.
- É inviável o recurso especial quando a matéria
contida em dispositivo legal não foi alvo de debate no acórdão
recorrido” (REsp 677.117/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2004, DJ 24/10/2005, p.
319).
Todavia, a disposição patrimonial gratuita de
bem comum está sujeita à anuência do outro cônjuge, na forma do art.
1.647, IV, do Código Civil.
A prova documental encartada, bem como os
relatos das partes denotam que não houve contraprestação pelas
cessões em apreço, na medida em que havidas entre familiares
(cessão de Altair para a empresa da esposa e de Adauto para o pai).
Nessa medida, ainda que se trate de
disposição de bem móvel (direito obrigacional), integrando este o
patrimônio comum do casal, sua disposição gratuita demandava a
anuência da autora, sem a qual, é passível de anulação na forma do
art. 1.649 do Código Civil.
Admissível, portanto, a desconstituição da
cessão de direitos de Adauto para Ivan, cabendo a autora a fração
ideal de 7,5% do imóvel, ante a partilha de todo o patrimônio do casal
em igual proporção.
Dos danos materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014024-11.2013.8.26.0309 -Voto no 28.804
13
Além
da
desconstituição
da
cessão
invalidamente efetuada por Adauto, é admissível a condenação dos
condôminos (Construfaz e Adauto) no pagamento de aluguéis
proporcionais à autora pelo uso exclusivo do imóvel.
A despeito da tese da apelante Construfaz no
sentido de somente serem devidos aluguéis a partir da prolação da
sentença, estes devem incidir desde a citação, quando houve a
constituição dos corréus em mora, verbis:
“Assiste razão à recorrente, entretanto, no tocante ao
termo inicial para pagamento dos alugueis devidos a título de
indenização, porque se consignou, no acórdão recorrido, que o
pagamento dos alugueis deveria retroagir à data do divórcio
(10/01/2007), sendo esta a data, inclusive, para fins de correção
monetária.
Ocorre que a indenização somente é devida a partir da
citação, na medida em que se trata do momento em que a recorrida teve
ciência inequívoca da irresignação do recorrido quanto a fruição exclusiva
do imóvel. A citação, pois, é não apenas o marco para a incidência dos
alugueis, como também é o marco para a incidência da correção
monetária e dos juros.
Nesse sentido, já se consignou nesta Corte que “a
anuência, ainda que tácita, de um dos condôminos para que o outro
permaneça sozinho na posse do bem comum gera a presunção de
existência de um comodato gratuito por prazo indeterminado, que pode ser
extinto a qualquer momento seja por meio da notificação seja pela citação
para ação de divisão ou, como no caso dos autos, de arbitramento de
aluguel” (REsp 178.130/RS, Quarta Turma, DJ 17/06/2002)” (REsp
1375271/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).
Nessa medida, é admissível a limitação da
condenação ao pagamento de aluguéis a Construfaz e Adauto
(condôminos) no valor mensal equivalente a 7,5% do valor locatício
do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença.
Dos danos morais
Por fim, a cessão gratuita de direitos sem a
pertinente outorga uxória não enseja, em regra, o crédito à
indenização por sofrimento de ordem moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014024-11.2013.8.26.0309 -Voto no 28.804
14
A conduta dos corréus não promoveu a real
penetração da conduta ilícita e indevida na esfera da personalidade
humana da autora.
O óbice à fruição da fração ideal (7,5%) de bem
imóvel que cabia a autora não resultou em depreciação de sua
dignidade humana, tampouco foram atingidos valores espirituais, a
paz íntima, inexistindo fenda no âmago de seu ser.
Não é viável, assim, a indenização por danos
morais, posto que não se levanta a existência de lesão a nenhuma
das faces dos direitos da personalidade da autora.
É de rigor que se compreenda que a chave
funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental
da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Carta da
República).
A lesão, no caso, estreitou-se na geografia
exclusiva de qualquer negócio jurídico.
Por essa lente, a indenização por dano moral
deve estar apoiada em ofensa angustiante física ou psíquica que
apresente certa magnitude.
De rigor técnico, portanto, a improcedência do
pedido de indenização por danos morais.
Por esses fundamentos, meu voto:
I) dá provimento ao recurso de Luís Hermínio
para reconhecer sua ilegitimidade passiva para responder pelos
danos materiais e julgar improcedente pedido de sua condenação no
pagamento de indenização por danos morais;
II) condena a autora no pagamento das custas
processuais e honorários sucumbenciais a Luís Hermínio arbitrados
em 10% do valor atribuído a causa;
III) dá parcial provimento ao recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014024-11.2013.8.26.0309 -Voto no 28.804
15
apelação interposto por Altair e Construfaz, para afastar a
desconstituição da transferência da propriedade de 85% do imóvel
para Construfaz, afastar a condenação no pagamento de indenização
por danos morais e limitar a condenação no pagamento de
indenização por danos materiais à Construfaz no valor equivalente a
7,5% do valor de locação imóvel a partir da citação;
IV)
diante
da
sucumbência
recíproca,
determina à Construfaz o pagamento de honorários a seu patrono,
arbitrados em 10% do valor de sua condenação;
V) dá parcial provimento ao recurso de Adauto
para afastar sua condenação no pagamento de indenização por
danos morais, reduzir sua condenação no pagamento de danos
materiais no valor equivalente a 7,5% do valor de locação imóvel a
partir da citação, e limitar a ordem de transferência da propriedade
imóvel a autora a fração ideal de 7,5% com a pertinente retificação do
registro imobiliário;
VI) diante da sucumbência majoritária de
Adauto, fica mantida sua condenação em primeiro grau no ônus da
sucumbência, não abrangida pela gratuidade processual ora deferida,
por ser anterior à concessão da benesse.
RÔMOLO RUSSO
Relator